Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Direito empresarial. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Crédito constituído antes do pedido de recuperação. Natureza concursal. Necessidade de habilitação no processo recuperacional. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, reconheceu a natureza concursal do crédito e determinou o prosseguimento da execução apenas em relação aos honorários advocatícios, exigindo que a agravante habilitasse seu crédito no processo de recuperação judicial da empresa agravada.
2. A agravante sustenta que seu crédito foi constituído após o processamento da recuperação judicial e se origina de valores indevidamente retidos pela empresa, razão pela qual não deveria integrar o plano de recuperação, permitindo o prosseguimento normal do cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o crédito da agravante, originado de valores supostamente indevidamente cobrados pela empresa em período anterior à recuperação judicial, deve ser considerado concursal e submetido ao plano de recuperação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 49 da Lei no 11.101/2006 estabelece que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, devem ser submetidos ao processo recuperacional.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.051, fixou a tese de que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador.
6. No caso concreto, o fato gerador do crédito da agravante ocorreu em período anterior ao pedido de recuperação judicial da agravada, tornando o crédito sujeito ao plano de recuperação.
7. A jurisprudência consolidada confirma que créditos cujos fatos geradores antecedem o pedido de recuperação devem ser habilitados no processo de recuperação, afastando a possibilidade de execução autônoma.
8. Diante da ausência de habilitação do crédito no processo recuperacional, a decisão agravada está correta ao determinar que o cumprimento de sentença prossiga apenas em relação aos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O crédito cuja origem decorre de fato gerador ocorrido antes do pedido de recuperação judicial está sujeito ao plano de recuperação, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2006 e da tese firmada no Tema 1.051 do STJ. 2. O reconhecimento judicial da ilegalidade de cobrança anterior à recuperação não afasta a natureza concursal do crédito, pois os valores para seu pagamento saem do patrimônio da empresa recuperanda. 3. A ausência de habilitação do crédito no quadro de credores impede o prosseguimento da execução individual, salvo em relação a honorários advocatícios.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2006, arts. 9o e 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.051 (EREsp 1.243.089/DF); TJDFT, Acórdão 1831042, 07346600720238070000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 13/03/2024; TJDFT, Acórdão 1859928, 07140398320238070001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 15/05/2024.